Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003031-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADRYELLE SANAE JULIO - CPF: 052.650.201-01 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1003031-93.2021.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Adryelle Sanae Julio

Parte Recorrida(s):
Tam Linhas Aereas S/A e Kontik Franstur Viagens E Turismo Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR DA COMPRA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO– CANCELAMENTO DA COMPRA NÃO REALIZADO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano, pois é parte integrante da cadeia de consumo, notadamente quando incumbia a ela realizar o repasse pela consumidora.

A parte reclamante solicitou o cancelamento da compra da passagem aérea dentro do prazo de 24 horas, merecendo então o estorno do valor pago, restando configurada a falha na prestação dos serviços.

Quantum
indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante a sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, condenando as reclamadas, solidariamente ao reembolso do valor de R$ 521,83 (quinhentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender que houve o descumprimento contratual.

A parte autora sustenta que adquiriu passagens aéreas da primeira reclamada no dia 27/09/2020, com saída em 03/12/2020, e volta em 10/12/2020. Aduz que o pagamento foi feito no cartão de crédito em 03 (três) parcelas de e R$ 139,05 (cento e trinta e nove reais e cinco centavos), referente aos bilhetes aéreos e R$ 104,68 (cento e quatro reais e sessenta e oito centavos),referente a tarifa cobrada pela segunda requerida (KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA).

Alega que no mesmo dia, solicitou o cancelamento da compra por e-mail, no entanto, sem resposta satisfatória das reclamadas. Assim, na ausência de resolução de maneira administrativa, requer o reembolso do valor pago, após e ver-se indenizada por danos morais, decorrente de falha na prestação dos serviços das reclamadas.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito, agindo no regular exercício do seu direito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços das reclamadas, e consequentemente, o desejo da parte autora de ver-se indenizada por danos morais, decorrentes da ausência de estorno da compra cancelada.

Como é o caso destes autos, em se tratando de relação de consumo, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados na prestação dos serviços, na forma dos artigos 7o parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, todavia, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte Recorrida não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações sobre o cancelamento e/ou estorno da venda.

Verifica-se que a parte autora comprovou as inúmeras tentativas de resolução da questão de maneira administrativa, ao ponto que solicitou o cancelamento no domínio eletrônico da segunda reclamada, no mesmo dia que realizou a compra das passagens, conforme comprova o e-mail enviado pela segunda Ré, onde confirma abertura do chamado (ID. 110245666), além de ter efetuado reclamação no PROCON Municipal, ID. 110245668.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
, em que
fixo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022